Tribunal: TJSP
Processo: 3003265-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Condenação em honorários advocatícios – Cabimento – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC – Possibilidade de se imputar à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários à parte contrária quando se tratar de obrigações definidas em lei como de pequeno valor,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Condenação em honorários advocatícios – Cabimento – Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC – Possibilidade de se imputar à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários à parte contrária quando se tratar de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, visto que o credor necessita impulsionar o cumprimento da obrigação de pagar – Inaplicabilidade da Súmula n. 519/STJ – Entendimento do C. STJ – Recurso desprovido.